Tribunal: TJMT
Processo: 1016871-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016871-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA BARBOSA - CPF: 012.048.376-94 (RECORRENTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0002-65 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1016871-73.2021.8.11.0001.

Recorrente(s):
GOL LINHAS AéREAS S/A.

Recorrida(s):
MARIA CRISTINA BARBOSA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
01 A 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 -
DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6o, INC. III, DO CDC) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE DEMANDADA – DESCUMPRIMENTO –
REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 05 (CINCO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 216058912, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas
Gol Linhas Aéreas S/A, Águia Tur Viagens e Turismo Ltda - ME, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda – EPP e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente
Gol Linhas Aéreas S/A
alega:

1) A responsabilidade da agência de viagens intermediária;

2) A culpa exclusiva de terceiro;

3) Pandemia de Covid-19 – Caso Fortuito – Força maior – Excludente de responsabilidade – Termo de ajustamento de conduta firmado – Resolução 556/2020;

4) A ausência de comprovação de danos morais;

5) O excessivo valor da condenação imposta.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 6o, inciso III, da Lei no 8.078/90, preleciona:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

A
Resolução no 556, de 13 maio de 2020
, a qual dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, estabeleceu em seu art. 2o:

“Art. 2o
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.”
(grifei)

Registre-se que a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Ainda, o fato de a autora ter viajado durante a pandemia não afasta a responsabilidade da ré pelas falhas ocorridas na prestação dos seus serviços, mormente porque continuou operando e oferecendo seus serviços no mercado.

A propósito:

Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelação do autor – Cancelamento de voo em virtude de reflexos da pandemia – Requerida que não comprovou que realocou o autor em outro voo – Falta de assistência material – Requerente que teve que arcar com o pagamento de passagem de outra companhia aérea para retornar ao Brasil - Indenização por danos materiais e morais cabível – Valor reparatório dos danos extrapatrimoniais – Razoabilidade e proporcionalidade - Apelação provida.

(TJSP; Apelação Cível 1019762-81.2020.8.26.0002; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/01/2021; Data de Registro: 19/01/2021)

Compulsando os autos, constata-se que a parte demandada não logrou êxito em demonstrar haver informado adequadamente a autora acerca do cancelamento do voo contratado.

Logo, a parte reclamada não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo contratado pela autora,
sem a devida notificação prévia da passageira, que foi realocada em outro voo, culminando no atraso de aproximadamente 05 (cinco) horas para a chegada ao destino
.
A propósito:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. CONSOANTE REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A SIMPLES AFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA É SUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DO BENEFICIO, VISTO QUE O ART. 4.o DA LEI N.o 1.060 /50 FOI RECEPCIONADO PELA CRFB/88 (RESP. 108400 SP 1996/0059166-0 / RESP. 320019 RS 2001/0048140-0). DESSA FORMA, NÃO HÁ SE FALAR EM REVOGAÇÃO DA AJG DEFERIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR.

2. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE O RECORRENTE VALTON GOMES DE ALMEIDA POSTULA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DE TRECHO DO VOO DE VOLTA (NATAL/RN RECIFE/PE), SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA RECORRIDA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, SENDO OBRIGADO A ADQUIRIR PASSAGEM PELA VIA TERRESTRE PARA O REFERIDO TRECHO, CULMINANDO NO ATRASO DE APROXIMADAMENTE 18 (DEZOITO) HORAS PARA CHEGADA AO SEU DESTINO FINAL.

3. RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O CANCELAMENTO DO VOO DOMÉSTICO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR EM 18/03/2020 OCORREU EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19, QUE ENSEJOU ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS NA MALHA AÉREA, COM A REDUÇÃO DE TRECHOS AUTORIZADOS.

4. É cediço que referidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. No entanto, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados por seus usuários.

5. Verifica-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do trecho do voo de volta, o qual apenas obteve conhecimento do cancelamento no dia e horário do embarque, no aeroporto em Natal/RN, o que contraria as disposições acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

6. Evidente falha na prestação de serviço da empresa Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo, obrigando-o a se deslocar de Natal/RN para Recife/PE pela via terrestre de onde seguiu para Brasília/DF e após nova conexão, chegou ao seu destino final – Cuiabá/MT - com atraso de aproximadamente 18 (dezoito) horas.

7.
O DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DAS ALTERAÇÕES NOS VOOS TEM A FINALIDADE DE JUSTAMENTE IMPEDIR QUE OS PASSAGEIROS SE DESLOQUEM ATÉ O LOCAL DO EMBARQUE SEM NECESSIDADE, PROTEGENDO-OS DA EXPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA AO VÍRUS
.

8.
DANOS MORAIS QUE, NO CASO EM TELA, INDEPENDEM DA PROVA DO PREJUÍZO, PORQUANTO, EXPERIMENTADOS, SÃO CONSIDERADOS IN RE IPSA EM RAZÃO DE TRAZEREM CONSIGO O ESTIGMA DA LESÃO
.

9. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

11. Sentença reformada.

12. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1015962-65.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020) (Destaquei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4
.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024